Tribunal: STF
Processo: RE 99960
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-18
Data de publicação: 1989-04-18

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO.
1. RECURSO DO BANCO DO BRASIL QUE SE JULGA PREJUDICADO FACE AO
ACORDO CELEBRADO COM O SINDICATO DOS EMPREGADOS.
2. RECURSO DO SINDICATO DOS BANCARIOS QUE NÃO SE REVESTE DOS
PRESSUPOSTOS NECESSARIOS AO SEU CONHECIMENTO.
3. RECURSO DO SINDICATO DOS BANCOS:
I - CLÁUSULA QUE CONCEDE ANUENIOS, APESAR DE REPELIDA PELA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, NÃO FOI QUESTIONADA QUANTO A SUA
INCONSTITUCIONALIDADE. FICA EXCLUIDA, DA ESTIPULAÇÃO, O PERCENTUAL
DE 4% DE ACRÉSCIMO AO VALOR FIXADO.
II - CLÁUSULA QUE CONCEDE PERCENTUAL DE 4%, A TÍTULO DE
PRODUTIVIDADE, SOBRE O SALARIO REAJUSTADO E SOBRE O SALARIO
'IN NATURA', NÃO TRANSPOE LINDES CONSTITUCIONAIS, POIS E
EMINENTEMENTE SALARIAL.
III - CLÁUSULA DE AJUDA ALIMENTAÇÃO NÃO FOI IMPUGNADA
ADEQUADAMENTE, DE MODO A PERMITIR SUA EXCLUSAO DA SENTENÇA
NORMATIVA, CONFORME TEM ADMITIDO ESTA CORTE. ARTS. 142, PARAGRAFO
1. E 153, PARAGRAFO 2., DA E/C N. 1/69 NÃO PREQUESTIONADOS.
IV - CLÁUSULA QUE VEDA A PRE-CONTRATAÇÃO DE TRABALHO
EXTRAORDINÁRIO E REMUNERA AS HORAS-EXTRAS ESTA DENTRO DO PODER
NORMATIVO QUE A CONSTITUIÇÃO CONFERE A JUSTIÇA DO TRABALHO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.